Tribunal: TJDFT
Processo: 0721936-42.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0721936-42.2022.8.07.0020 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TERRA FORTE INVESTIMENTOS LTDA EMBARGADO: LEONARDO RIBEIRO DE MACEDO DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por TERRA FORTE INVESTIMENTOS LTDA, contra o v. acórdão exarado sob o ID 57779257, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo na íntegra a sentença, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores, proposta por LEONARDO RIBEIRO DE MACEDO, para: a) rescindir, por culpa exclusiva do comprador, o instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel objeto da lide, devendo o autor desocupar o imóvel, se ainda estiver na posse dele; b) declarar a nulidade do parágrafo terceiro, da cláusula sexta, do contrato celebrado pelas partes e condenar a requerida à devolução dos valores pagos pelo imóvel, com a retenção de 10% (dez por cento) dos valores pagos, com incidência de correção monetária pelos índices da tabela do TJDFT, a partir do desembolso de cada parcela, e de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. (grifo nosso) Nos embargos de declaração opostos no ID 58554190, a embargante afirma estar configurada omissão e contradição no v. acórdão recorrido, por ter desconsiderado que o embargado não teria apensado todos os 63 (sessenta e três) comprovantes de pagamento que alega ter pagado, limitando-se a comprovar o pagamento de apenas R$ 6.741,80 (seis mil setecentos e quarenta e um reais e oitenta centavos). Alega que a condenação sem lastro nas provas dos autos configura cerceamento de defesa e enriquecimento ilícito do embargado. Com base em tais argumentos, a embargante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e o seu acolhimento, para que sejam sanados os vícios apontados. É o relatório. Decido. É cediço que os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo sendo, entretanto, permitido ao relator a suspensão da eficácia da decisão colegiada se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se houver risco de dano grave ou de difícil reparação (Art. 1.026, caput e §1o do CPC). Na hipótese em apreço, observo que a embargante não trouxe aos autos fatos novos ou fundamentação relevante sobre a iminência de dano grave ou de difícil reparação que justifique a suspensão da eficácia do acórdão prolatado. Ao contrário, limitou-se a reiterar tese já apreciada pelo colegiado quando do julgamento do recuso de apelação por ela interposto, quanto à ausência de comprovação dos pagamentos, pelo autor. Assim, na espécie, a ausência de plausibilidade jurídica da tese defendida pela embargante afasta a aplicabilidade das disposições do § 1o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Sem prejuízo, percebe-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para que, querendo, oferte contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 3 de maio de 2024 às 11:39:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora